Tribunal: TJPA
Processo: 0810709-08.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810709-08.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ADAILTON DE SOUZA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810709-08.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450-A, Banco Safra S/A

APELADO: ADAILTON DE SOUZA MENDES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810709-08.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB PE12450-A, Banco Safra S/A

APELADO: ADAILTON DE SOUZA MENDES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizado em desfavor de ADAILTON DE SOUZA MENDES, indeferiu a petição inicial, por considerar não comprovada a mora.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a regularidade da comprovação da mora via cartório de protesto de título, tendo em vista que procedeu com o envio de várias notificações ao endereço do contrato, não tendo êxito na sua entrega por não ter informado o agravado seu endereço correto no momento do fornecimento de dados no cadastro, tendo, portando, procedido com o protesto para fins de fazer constituída a mora do devedor, conforme ID 72774375 (Pág. 14-17) dos autos originais.

Defende que o protesto do título (ou a notificação por edital) é aceito pela jurisprudência, com reservas, devendo o credor, para fazer uso, provar que tentou localizar o devedor pessoalmente, mas não logrou êxito, como devidamente ocorreu neste caso.

Afirma que o demandado não pagou nenhuma parcela de seu financiamento, não seria estranho pensar que o mesmo informou endereço incorreto/diverso no momento da pactuação do contrato.

Sustenta que nas relações negociais há de prevalecer a boa-fé e lealdade dos contratantes, os dados inseridos no contrato ou constantes em documentos fornecidos devem ser considerados verdadeiros.

Assim, alega ser válido o protesto do título nas situações como no presente caso, em que há tentativa do credor de localizar o devedor pessoalmente no endereço fornecido, mas não consegue, permitindo a jurisprudência o uso do protesto do título (ou publicação por edital) como forma de comprovar a mora do devedor, não podendo privilegiar a malícia.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de piso para validar a constituição em mora do recorrido por meio do protesto, para que seja deferida a liminar para expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

Coube-me a relatoria, por redistribuição.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado conforme documentos de id 13883190 e 13883191.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nesta instância revisora, a parte Apelante submete suas pretensões à apreciação objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, sustentando a regular comprovação da mora, tendo em vista que procedeu com o envio de várias notificações ao endereço do contrato, não tendo êxito na sua entrega por não ter informado o agravado seu endereço correto no momento do fornecimento de dados no cadastro, tendo, portando, procedido com o protesto para fins de fazer constituída a mora do devedor.

O Decreto nº 911/67, em seu art. 2º, § 2º, com redação dada pela Lei nº 13.343/2014, deixa claro que para a regular comprovação da mora, que se aperfeiçoa pelo simples vencimento do prazo (inadimplemento), poderá o credor proceder com o mero envio de notificação, por carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato.

Verifico que, no caso em análise, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço R. Labareda QD 40 LT 13, nº 13, Jardim América, CEP 68515-000, Parauapebas/PA, oferecido pelo apelado por ocasião da assinatura da Cédula de Crédito Bancário, com clausula de garantia de alienação fiduciária (id. 13883167), que não foi efetivamente encaminhado ao endereço do devedor, por se tratar de área não atingida/sem entrega pelos correios, conforme observação contida nos AR’s de ids 13883167 – Pag. 16, 13883178 – Pag. 3, 13883177 – Pag. 3, 13883176 – Pag. 3 e 13883175 – Pag. 3, dos autos.

Em recente análise sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou, por meio do tema 1132, a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.

PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

Dessa forma, considerando que o endereço do contrato é o mesmo da notificação extrajudicial, esta alcançou o seu objetivo fim, uma vez que para comprovar a mora, basta que a notificação seja enviada ao endereço indicado, conforme já pacificado pelo c. STJ.

Assim, entendo que a sentença deve ser anulada, para reconhecer como válido o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, para comprovação da mora.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA E DECLARAR COMPROVADA A MORA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023